Tribunal: TJDFT
Processo: 0737435-55.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Processual civil. Ação de execução. Título executivo extrajudicial. Cédula de crédito bancário. Admissão. Citação dos executados. Frustração. Demora. Retardamento não imputável ao exequente. Esgotamento dos meios possíveis e legalmente admitidos para a localização dos executados. Inocorrência. Realização de novas diligências. Abandono. Intimação pessoal. Ausência de interesse de agir e/ou de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Inocorrência. Extinção da ação sob essa fundamentação. Insubsistência. Princípio da razoável duração do processo. Interpretação. Exegese conforme sua destinação. Abandono. Qualificação. Crise na relação processual por desídia da parte exequente. Pressupostos. Intimação pessoal e por publicação. Ausência. Interesse de agir. Subsistência. Apelação. Efeito suspensivo. Recurso naturalmente dotado do efeito. Desnecessidade de atuação positiva do relator. Sentença terminativa. Prévia oitiva da parte. Nulidade. Violação ao princípio da vedação à prolação de decisão surpresa (cpc, arts. 9o e 10). Inexistência. Apelo da instituição bancária. Irresignação em face da fixação de ônus sucumbenciais em seu desfavor. Ausência de fixação. Sucumbência do apelante. Pressuposto subjetivo de admissibilidade. Ausência. Inexistência de interesse recursal e de dialeticidade. Não conhecimento. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, provida. Sentença cassada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, no ambiente da ação de execução de título extrajudicial, afirmando a impossibilidade da manutenção da demanda em razão da ausência de promoção dos atos processuais determinados pelo Juízo, notadamente a indicação de endereço para citação da parte executada, extinguira o processo, sem resolução do mérito, sob a ótica da ausência superveniente de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos preconizados na regra estampada no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do apelo cinge-se à aferição se a inércia imputada ao exequente perante o comando prolatado, volvido a propulsionar a marcha processual mediante a indicação de endereço válida para citação da parte executada, configura cenário hábil a estear a extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento na perda superveniente de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, conquanto não qualificado o abandono na forma legalmente exigida.
III. Razões de decidir
3. O conhecimento do recurso está sujeito à satisfação de pressupostos objetivos e subjetivos, dentre os quais sobrelevam o aviamento de inconformismo via de peça tecnicamente formatada e o interesse recursal, o qual, a seu turno, não se aperfeiçoa quando a resolução realizada coincide com o defendido pela parte recorrente, que, ignorando essa realidade processual, apresenta irresignação inapta a viabilizar melhoria na sua situação jurídico-processual, determinando, sob essa moldura e também sob a ótica da dialeticidade recursal, que o recurso que formulara não seja integralmente conhecido por ressoar desguarnecido de interesse jurídico legítimo.
4. Dissentido a pretensão reformatória do resolvido, por contemplar pedido de reforma quanto a ponto já resolvido em conformidade com o defendido pela parte recorrente, vislumbra-se que a situação descerra hipótese de falta de interesse recursal quanto à específica matéria, tornando inviável que o recurso seja conhecido em sua completude, pois o conhecimento se orienta, dentre outros, pelo pressuposto inerente ao interesse em recorrer, o qual é compreendido como instrumento apto a melhor sua situação no plano material, e pelo princípio da utilidade, consubstanciado pela impertinência de se valer da interseção judicial defronte à ausência de interesse em perseguir a reforma do resolvido nos exatos moldes do vindicado, implicando essa apuração, inclusive, na constatação de violação ao princípio da dialeticidade.
5. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recuso e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012, caput e §§ 1o e 3o).
6. O princípio do contraditório pautado sob a forma da vedação à decisão surpresa, destinando-se à preservação do pleno exercício do direito à defesa e a prevenir a violação à colaboração e ao diálogo jurídico estabelecido no ambiente processual, deve ser prestigiado como postulado inerente ao processo como método de resolução pública, justa e equilibrada dos litígios, não podendo ser interpretado sob o prisma de que o pronunciamento judicial, ao enfrentar questões atinentes às condições da ação ou pressupostos processuais desvelados pela situação posta, deva sinalizar às partes, antes da sua edição, o enquadramento legal que será dispensado ao caso (CPC, arts. 9o e 10).
7. A vedação à decisão surpresa como componente inerente ao devido processo legal não compreende a necessidade de o juiz indicar previamente às partes os dispositivos que conferem enquadramentos aos fatos e manejará na resolução da controvérsia, porquanto o conhecimento da lei encerra presunção absoluta e o fundamento que deverá ser previamente noticiado aos litigantes é o jurídico em que se baseara a pretensão ou a defesa, podendo repercutir no julgamento, não se amalgamando com o fundamento legal que norteará a solução da lide (CPC, arts. 9o e 10).
8. O “fundamento” a que o texto normativo – CPC, art. 10 – faz alusão ao dispor sobre a vedação à decisão surpresa correspondente aos fundamentos estritamente jurídicos, não à lei aplicável ao caso, pois destoa do sistema procedimental que o juiz haja que delinear previamente o enquadramento normativo dos fatos dispostos antes de proferir decisão, e, assim, tratando-se de ato sentencial que afirma o não preenchimento de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, a ausência de prévia oitiva dos litigantes, antes do ato terminativo, segundo a ótica do juiz da causa, não faz descerrar situação de nulidade processual.
9. A caracterização do abandono como fato apto a legitimar a extinção da ação, sem resolução do mérito, tem como pressuposto o estabelecimento de crise na relação processual que, redundando na paralisia do seu fluxo por mais de 30 (trinta) dias, enseja que a parte autora seja intimada, por publicação e pessoalmente, para impulsioná-lo, resultando da sua inércia após a realização dessas medidas a qualificação da desídia processual, legitimando, então, a extinção do processo (CPC, art. 485, III).
10. A desconsideração dos pressupostos estabelecidos pelo legislador como indispensáveis à qualificação do abandono, notadamente a paralisação do fluxo processual por mais de um trintídio e a prévia intimação pessoal e por publicação da parte inerte, derivando do objetivo teleológico do processo, que é viabilizar a realização do direito material e pacificação dos conflitos sociais, determina a invalidação do provimento que coloca termo à relação processual por ter não restado materializado o abandono na forma estabelecida como apta a legitimar essa resolução (CPC, art. 485, § 1o).
11. Conquanto inolvidável que a citação consubstancia a gênese da relação processual, traduzindo pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, o retardamento na sua consumação não encerra violação a esse regramento, encerrando simples demora no aperfeiçoamento da lide que, a despeito de irradiar efeitos materiais, não legitima que seja extinta sob o prisma da ausência de pressuposto processual se não caracterizado o abandono na forma regulada e exigida pelo legislador processual.
12. O prazo para efetivação da citação estabelecido pelo § 2o do artigo 240 do CPC deve ser interpretado de forma sistemática com o objetivo teleológico do processo e com a regra derivada do § 1o do artigo 485 do estatuto processual, de forma que a crise estabelecida na relação processual em razão de a citação não ter se aperfeiçoado no interregno assinalado deve ser resolvida mediante a intimação da parte autora para impulsionar o fluxo procedimental, e não mediante a extinção do processo com lastro na ausência de pressuposto processual, ressalvados somente os efeitos que a demora na ultimação da relação processual pode irradiar.
13. A demora havida na consumação da citação, se não aperfeiçoada a prescrição nem o abandono na forma exigida, ou seja, mediante prévia intimação da parte, pessoalmente, e do seu patrono, por publicação, para impulsionarem o curso processual, não legitima a extinção da ação sob o prisma da ausência de pressuposto processual, porquanto a demora na citação somente enseja repercussão sobre o efeito interruptivo agregado ao despacho que a determina (CPC, art. 240, § 1o), elidindo-o, podendo irradiar, pois, efeitos materiais, não legitimando, contudo, a extinção da ação, salvo se qualificado o abandono, tanto que o legislador não inserira a situação como apta a legitimar a extinção do processo mediante provimento terminativo (CPC, art. 485).
14. Em ambiente de ação de execução de título extrajudicial derivada de cédula de crédito bancário, a demora na ultimação da citação da parte executada por fatos não imputáveis ao exequente, ou seja, em razão da não localização da parte executada, a despeito das diligências já ultimadas nos endereços disponíveis, não implica a qualificação do desaparecimento do interesse de agir nem a falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, porquanto a execução do título extrajudicial ainda está pendente de ultimação, continuando a prestação postulada sendo, portanto, útil ao exequente, aliado ao fato de que o instrumento promovido é a única forma de ultimação do direito vindicado.
15. Patente que a via instrumental eleita é inexoravelmente adequada para o fim almejado, pois única forma de ultimação da execução almejada, subsistem presentes e latentes, portanto, os pressupostos processuais e a condição da ação de execução de título extrajudicial pertinente ao interesse de agir - necessidade e utilidade da prestação demandada e adequação do instrumento processual -, tornando processualmente inviável que seja colocado termo à ação sob a ótica do desaparecimento do interesse de agir ou de ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo em razão de demora havida na ultimação da citação, se a delonga não deriva de fatos imputáveis ao exequente nem fora qualificado o abandono na forma exigida pelo legislador processual (CPC, art. 485, III, IV e IV, §§ 1o).
16. O princípio da razoável duração do processo que fora içado à condição de direito e garantia fundamental (CF, art. 5o, LXXVIII) destina-se a assegurar à parte que invoca a tutela jurisdicional a obtenção do pronunciamento almejado dentro de prazo que se afigura razoável, não podendo ser desvirtuado da sua origem etiológica e transmudado em lastro para irradiar crise na relação processual e legitimar a extinção do processo sem a resolução da pretensão formulada ou, no caso de execução, satisfação do crédito perseguido, ainda que transite além de prazo razoavelmente assimilável, se persistente o interesse na obtenção da prestação judicial pretendida.
17. A primazia na resolução do mérito, e, nos casos de execução, realização do crédito que faz o objeto da ação, afina-se com o objetivo do processo, pois vocacionado a funcionar como simples fórmula instrumental de aplicação do direito material, ensejando que sua extinção, sem resolução com aquele alcance, é regra de exceção, somente sendo admissível nas situações expressamente pontuadas (CPC, art. 485), e, assim, acervo de processos em curso, mas não estacionados por motivação imputável ao Judiciário, não pode orientar a criação de mecanismos destinados à redução do estoque à margem do direito processual posto e sem aplicação do direito material ao caso concreto.
IV. Dispositivo
18. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, provida. Sentença cassada. Unânime.